Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712762-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da possibilidade de extinção do processo por carência da ação, manifeste-se o apelante a respeito da realização de acordo extrajudicial para quitação do contrato sub judice noticiado pelo apelado em contrarrazões ID 37296592). Prazo: (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator